Tribunal: TJPA
Processo: 0016884-37.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3468 - Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016884-37.2014.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: ROBERTO DA SILVA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação de tráfico de drogas e corrupção de menores. A acusação sustenta a reforma da sentença absolutória, sob o fundamento de existência de elementos suficientes para condenação. A prova produzida indica apreensão de 19g de substância entorpecente nas proximidades do acusado, sem apreensão de instrumentos característicos da traficância e com divergências nos relatos testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prova judicializada produz certeza suficiente quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado; (ii) estabelecer se a fragilidade do conjunto probatório impõe a incidência do princípio do
in dubio pro reo
e a manutenção da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria delitiva, sendo insuficiente a existência de meras conjecturas ou probabilidades.

4.

O principal depoimento testemunhal revela incerteza quanto ao fato central da acusação, pois o policial responsável afirma apenas que a droga foi localizada nas proximidades do acusado e admite não ter presenciado diretamente o suposto descarte da substância.

5.

A presença de outras pessoas no local da abordagem impede a vinculação segura do entorpecente ao acusado, especialmente diante da inexistência de elementos periféricos de corroboração.

6.

A ausência de objetos característicos da atividade de tráfico, como balança de precisão, embalagens fracionadas ou elevada quantia em dinheiro, associada à pequena quantidade de droga apreendida, enfraquece a tese acusatória.

7.

O lapso temporal de aproximadamente nove anos entre os fatos e a produção da prova oral compromete a confiabilidade dos relatos testemunhais, gerando esquecimento e hesitação incompatíveis com a exigência de certeza necessária à condenação penal.

8.

A dúvida razoável acerca da autoria impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e afasta a possibilidade de reforma da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria delitiva.

2.

O depoimento testemunhal marcado por incertezas e sem confirmação por outros elementos probatórios não sustenta decreto condenatório.

3.

A ausência de provas complementares aptas a vincular a substância entorpecente ao acusado impede a formação de juízo condenatório seguro.

4.

A dúvida razoável sobre autoria e destinação da substância apreendida impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Criminal nº 0800006-20.2022.8.14.0104, Rel. Romulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.12.2025; STJ, AgRg no AREsp 2691961/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2520454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu o réu ROBERTO DA SILVA PANTOJA das imputações previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (ID 20009085).

Segundo narra a denúncia (ID 20009055), no dia 01 de dezembro de 2014, na Passagem São Caetano, Bairro Águas Lindas, em Ananindeua, policiais militares em ronda ostensiva desconfiaram da atitude do ora apelado. Ao perceber a aproximação da guarnição, o réu teria jogado um saco plástico ao solo, o qual, após apreensão, constatou-se conter aproximadamente 19g (dezenove gramas) de
Cannabis Sativa L.
(maconha). Ressalta a exordial que o acusado estava em companhia do adolescente Rian Nunes da Cunha, que supostamente colaborava com a conduta delitiva.

A denúncia foi recebida em 18 de dezembro de 2014. No curso da instrução processual, foram inquiridas as testemunhas de acusação e realizado o interrogatório do réu. Conforme termo de audiência (ID 20009073), o policial Adalberto Luiz Miralha Junior declarou não se recordar dos fatos. O policial Jaime Menezes da Silva de Lima relatou a abordagem, mas apresentou dúvidas quanto ao momento do descarte do entorpecente. O acusado, por sua vez, exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação parcial (ID 20009080), ao passo que a Defensoria Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas (ID 20009083).

Prolatada a sentença absolutória (ID 20009085), o órgão ministerial interpôs apelo (ID 20009087), sustentando que a materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos testemunhais. A defesa apresentou contrarrazões pela manutenção do julgado (ID 20009093).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22172256).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e foi interposto por parte legítima. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Manutenção da Sentença Absolutória por Insuficiência Probatória

A pretensão condenatória deduzida pelo Ministério Público não encontra amparo em elementos de convicção seguros e aptos a afastar a presunção de inocência que milita em favor do apelado. Após detida análise do acervo processual, verifico que a prova judicializada é frágil e insuficiente para sustentar o édito condenatório, uma vez que o ônus da prova, que compete exclusivamente à acusação, não foi satisfatoriamente cumprido no que tange à demonstração inequívoca da autoria.

A condenação penal exige certeza fundada em provas incontestáveis, o que não se vislumbra no caso vertente. O depoimento do policial militar Jaime Menezes da Silva de Lima (ID 20009073) — pilar da tese acusatória — revelou-se impreciso e eivado de incertezas quanto ao ponto nodal da controvérsia. Em juízo, a testemunha afirmou que a substância entorpecente foi localizada apenas "às proximidades" do réu e utilizou a expressão "
provavelmente
" para descrever o suposto descarte do saco plástico ao solo. É imperativo destacar que o agente estatal admitiu, de forma categórica, não ter visualizado o momento exato do descarte, o que retira o caráter de flagrância direta e transmuda a acusação em mera conjectura.

Ademais, a presença de outros indivíduos no local da abordagem introduz uma variável de incerteza intransponível, pois a substância poderia pertencer a qualquer um dos presentes, não havendo elementos periféricos que vinculem o entorpecente especificamente ao apelado. Reforça essa anemia probatória o fato de não terem sido apreendidos com o réu quaisquer petrechos típicos da traficância, como balanças de precisão, embalagens fracionadas ou vultosa quantia em dinheiro, o que, aliado à pequena quantidade de droga (19g), enfraquece a tese de mercancia ilícita.

Outro fator determinante para o reconhecimento da fragilidade probatória é o decurso de quase uma década entre a data dos fatos (2014) e a colheita da prova oral (2023). Esse significativo lapso temporal comprometeu severamente a fidedignidade dos relatos testemunhais, resultando no esquecimento total por parte de um dos policiais e na hesitação do outro. Condenar um cidadão com base em uma lembrança vaga e probabilística de um evento ocorrido há nove anos seria violar o princípio da segurança jurídica e o direito fundamental a um julgamento baseado em evidências concretas.

Nesse contexto, a hesitação testemunhal e a ausência de provas complementares impedem a vinculação segura da propriedade da droga ao acusado. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores orienta-se pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
em situações de tamanha debilidade probatória, como se observa nos arestos a seguir:

"
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. (...) AUTORIA NÃO COMPROVADA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE CONVICÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) A prova judicializada é frágil e insuficiente para sustentar um decreto condenatório. Em processo penal, a condenação exige certeza fundada em provas inequívocas de autoria e materialidade; na ausência delas, impõe-se a absolvição, conforme o princípio do in dubio pro reo (art. 386, VII, CPP).
" (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800006-20.2022.8.14.0104 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 02/12/2025) – destaquei.

"
A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito, o que não se verificou no caso em análise. (...) A aplicação do princípio do in dubio pro reo é imperativa quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias entorpecentes apreendidas (...).
" (STJ - AgRg no AREsp 2691961 RS 2024/0259943-3 - Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - Julgado em 26/11/2024) – destaquei.

"
O princípio in dubio pro reo deve ser aplicado, e, na ausência de provas inequívocas, impõe-se a absolvição do recorrente. (...) Na ausência de provas inequívocas, impõe-se a absolvição do recorrente.
" (STJ - AgRg no AREsp 2520454 SP 2023/0440484-3 - Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA - Quinta Turma - Julgado em 26/11/2024) – destaquei.

Nesse sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal reforça a necessidade de manutenção do édito absolutório, ante a fragilidade probatória demonstrada.

Diante do cenário de incerteza quanto à propriedade da substância e à efetiva conduta de tráfico, a manutenção da sentença que absolveu ROBERTO DA SILVA PANTOJA é medida que se impõe, em homenagem à garantia constitucional da presunção de não culpabilidade.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo sentenciante.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026